Tribunal: TJES
Processo: 5000415-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000415-30.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL

AGVDO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DO DEBATE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1-

O c. STJ, através do julgamento do REsp 1.110.925/SP, representativo de controvérsia repetitiva, assentou o entendimento de que
“a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

2-

Ora, a alegação de não disponibilização do crédito depende de dilação probatória, sendo matéria reservada aos embargos à execução.

3-

Recurso
desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 18 de Julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000415-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000415-30.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL

AGVDO(S): BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
, objetivando modificar a decisão (ID 2032448) por meio da qual o julgador
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, entendendo que inexistem provas de que o crédito não lhe restou disponibilizado, bem como que não restam dúvidas acerca da sua inadimplência.

Em suas razões recursais (ID 2032447), o agravante defende que o julgador
a quo
lhe impôs a produção de prova negativa/impossível/diabólica, o que não se pode admitir, sendo que competia ao agravado demonstrar a disponibilização do crédito supostamente contratado e inadimplido.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida, conforme decisão proferida pelo Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves (ID 2150911).

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 24 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000415-30.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL

AGVDO(S): BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL
, objetivando modificar a decisão (ID 2032448) por meio da qual o julgador
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, entendendo que inexistem provas de que o crédito não lhe restou disponibilizado, bem como que não restam dúvidas acerca da sua inadimplência.

Pelo que se extrai dos autos, trata-se na origem de execução promovida pelo agravado contra a qual o agravante opôs exceção de pré-executividade, arguindo, dentre outros, que não restou demonstrado a disponibilização do crédito supostamente contratado e inadimplido.

Por ocasião da decisão objurgada (ID 2032448), o julgador
a quo
assim consignou:

[...]
A exceção de pré-executividade é o meio de defesa, independentemente da garantia do Juízo e mediante simples petição, a possibilitar à parte executada arguir determinado vício processual, lastreado em matérias de ordem pública, sendo imprescindível a presença de prova pré-constituída, não comportando dilação probatória, em que o juiz poderá reconhecer, de ofício, o direito pleiteado.

No caso dos autos, embora a parte executada alegue que o crédito não restou disponibilizado pela instituição bancária, sequer fez prova de suas alegações.

Por outro lado, através do demonstrativo ID 5756533, não restam dúvidas acerca da inadimplência da parte executada, bem como da disponibilização dos valores contratados, sendo desnecessária a prévia notificação das executadas para ensejar o ajuizamento da presente execução.

Portanto, restando comprovada a existência da dívida, entendo pelo indeferimento da exceção de pré-executividade. [...]

Em suas razões recursais (ID 2032447), o agravante defende que o julgador
a quo
lhe impôs a produção de prova negativa/impossível/diabólica, o que não se pode admitir, sendo que competia ao agravado demonstrar a disponibilização do crédito supostamente contratado e inadimplido.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume, ainda que por outros fundamentos.

Nada obstante, deixo primeiramente consignado que defiro a assistência judiciária gratuita pretendida pelo agravante na petição recursal. É que, na vigência da atual legislação processual,
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]”

(art. 99, § 2º), presumindo-se
“verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art. 99, § 3º).

Como já tive oportunidade de manifestar,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

Prosseguindo, sobreleva notar que o c. STJ, através do julgamento do REsp 1.110.925/SP, representativo de controvérsia repetitiva, assentou o entendimento de que
“a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

No mesmo sentido já se manifestou diversas vezes esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) No que concerne ao cabimento da exceção de pré-executividade, é assente a jurisprudência quanto a utilização dessa via defensiva apenas quando atendidos, simultaneamente, dois requisitos: (i) seja a questão invocada suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; (ii) possa a decisão ser tomada sem a necessidade de dilação probatória, pautando-se, exclusivamente, na análise de prova pré-constituída. 2) A exceção de pré-executividade é via procedimental excepcional, somente admissível nos casos em que se pretende submeter ao conhecimento do julgador nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem públicas suscetíveis de serem apreciadas de ofício, e que não demandem dilação probatória.
3)O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor para que seja possível elidir a presunção de certeza e liquidez inerentes ao título executivo, questão somente deduzível nos embargos, não bastando alegações desprovidas de fundamentos fáticos e jurídicos . 4)Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012923, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Determinada obrigação é líquida quando determinada ou determinável a quantidade de bens que lhes constitui o objeto. 2. A cognição da exceção de pré-executividade é limitada, cabendo nela suscitar apenas questões cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, eis que necessária a presença de prova pré-constituída para sua apresentação. Precedentes TJES e STJ.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169013059, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 10/03/2017).

De minha parte, a alegação de não disponibilização do crédito depende de dilação probatória, sendo matéria reservada aos embargos à execução.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
1.
Disponibilização do crédito. Necessidade de dilação probatória no caso concreto. Impossibilidade de análise pela via de
exceção.
2. Título líquido, certo e exigível. 3. Execução de crédito com garantia real. Penhora de dinheiro via sistema sisbajud. Possibilidade. Garantia instituída em benefício do credor. 4. Posse dos bens indicados a penhora mantida com a devedora, condicionada à apresentação dos documentos referentes ao seguro dos bens junto ao juízo de primeira instância.
1. É pacífico o entendimento de que a
exceção de pré-
executividade é meio hábil para alegar matérias que não dependam de dilação probatória. Vedada a análise da questão da
disponibilização do crédito via
exceção.
[...] (TJPR; AgInstr 0069269-13.2020.8.16.0000; Maringá; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Fabio Andre Santos Muniz; Julg. 01/03/2021; DJPR 01/03/2021).

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000415-30.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

ALCIDES ARNHOLZ PIMENTEL

AGVDO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DO DEBATE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1-

O c. STJ, através do julgamento do REsp 1.110.925/SP, representativo de controvérsia repetitiva, assentou o entendimento de que
“a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

2-

Ora, a alegação de não disponibilização do crédito depende de dilação probatória, sendo matéria reservada aos embargos à execução.

3-

Recurso
desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.